Tribunal: TJBA
Processo: 8021196-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021196-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO RODRIGO DE SANTANA ROCHA

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA 1132/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A decisão agravada considerou válida a constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a constituição em mora do devedor fiduciante por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação "ausente", para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora, nos contratos de alienação fiduciária, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura seja a do próprio destinatário, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132, firmou tese vinculante no sentido de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No caso concreto, a instituição financeira comprovou o envio da notificação para o endereço informado pelo próprio devedor no contrato de financiamento, sendo o bastante para a constituição em mora.

Constitui dever do contratante, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, manter seu endereço atualizado perante a instituição financeira, não podendo o credor ser penalizado pela desídia do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: "1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Dispositivos legais relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132 (REsp n. 1.951.888/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8021196-98.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SERGIO RODRIGO DE SANTANA ROCHA e como Agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01